Tribunal: TJES
Processo: 0003723-26.2014.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003723-26.2014.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEMERSON GOMES PEDRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE DE REPRIMENDA IMPOSTA AO ACUSADO.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA
DO § 2º, DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUAÇÃO DA PENA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. A reprimenda imposta, respeitou o modelo trifásico, disposto no artigo 68, do Código Penal, tendo o Magistrado observado, estritamente, as diretrizes, fixadas no artigo 59, do referido diploma legal, fundamentando as circunstâncias judiciais, previstas na norma, em observância aos princípios da individualização da pena, e, do livre convencimento motivado.
2. Tratando-se de réu primário, condenado a pena privativa de liberdade, inferior à 04 (quatro) anos de reclusão – no caso, fixada em 03 (três) anos – revela-se escorreita a sua substituição por 02 (duas) penas restritivas de direito, nos termos do disposto no § 2º, do art. 44, do Código Penal.
3. Em atenção ao princípio da individualização da pena, insculpido no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal, o Magistrado sentenciante promoveu a substituição da pena corpórea, por prestação de serviço à comunidade e interdição temporária de direitos, por entender serem estas suficientes à reprovação da conduta e à prevenção do delito.
4. A pertinência da substituição da pena corporal, por medidas restritivas de direitos não cabe ao apenado, enquadrando-se na discricionariedade motivada do julgador. Precedente do STJ.
5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0003723-26.2014.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEMERSON GOMES PEDRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por

WEMERSON GOMES PEDRO

(fls. 198-200) em face da sentença, de fls. 188-192., proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES, que, julgou procedente a denúncia para condenar o réu, pela prática do crime de furto qualificado pela destruição ou pelo rompimento de obstáculo à subtração da coisa (art. 155, §4º, incisos IV c/c art. 71, ambos do Código Penal), à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e 68 (sessenta e oito) dias-multa, com substituição da pena corpórea por 02 (duas) restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos).

Em suas razões, a defesa do apelante requer, em síntese:

[1]

a redução da pena imposta ao acusado; e
[2]

o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade em 02 (duas) restritivas de direito, por considerar que o cumprimento da primeira, em regime aberto, revela-se mais benéfico ao acusado.

Q
uanto aos fatos, narra a denúncia, que, em 10 de setembro de 2014, por volta das 19h00min, na Rua Esplanada, n° 37, Bairro Ascensão, Nova Venécia/ES, o denunciado adentrou a residência da vítima, Helena Capeletto, pessoa idosa, com 74 anos de idade, e, após arrombar a porta dos fundos, subtraiu 01 (uma) botija de gás.

Após analisar os autos, passo a apreciação dos pedidos formulados.

De início, a defesa requer a redução da pena imposta ao acusado.

Todavia, seu pedido não merece prosperar, pois, na primeira fase, referente a análise das circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59, do Código Penal, a pena-base foi fixada, no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, com acerto, o Magistrado, reconheceu a circunstância agravante, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, por se tratar de crime pratica contra vítima maior de 60 (sessenta) anos, conforme certificado à fl. 14, agravando para o “quantum” de 03 (três) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Por conseguinte, na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pela qual a pena, acima estabelecida, foi concretizada, definitivamente.

Portanto, reputo adequada e necessária a fixação da pena definitiva, em 03 (três) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Melhor sorte não assiste ao recorrente, em relação ao pedido de afastamento da substituição da pena privativa de liberdade em 02 (duas) penas restritivas de direito.

Isso porque, tratando-se de réu primário, condenado a pena privativa de liberdade, inferior à 04 (quatro) anos de reclusão – no caso, revela-se escorreita a sua substituição por 02 (duas) penas restritivas de direito, nos termos do disposto no § 2º, do art. 44, do Código Penal.

Ressalto que, em atenção ao princípio da individualização da pena, insculpido no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal, compete ao julgador, ao proceder à fixação das sanções substitutivas, observar o critério de razoabilidade, o que, na hipótese vertente, entendo ter se efetivado, na medida em que o Magistrado sentenciante promoveu a substituição da pena corpórea, por prestação de serviço à comunidade e interdição temporária de direitos, por entender serem estas suficientes à reprovação da conduta e à prevenção do delito, isto é, mais eficazes ao alcance das finalidades da pena.

Ademais, a pertinência da substituição da pena corporal, por medidas restritivas de direitos, assim como a escolha dentre as opções traçadas pelo legislador, não cabe ao apenado, enquadrando-se na discricionariedade motivada do julgador, consoante já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] 1. "A pertinência da substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos e multa, bem ainda a escolha dentre as opções traçadas pelo legislador 'enquadram-se na discricionariedade regrada do julgador
, motivo pelo qual não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na via do writ [...]” (AgRg no HC n. 752.314/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe 9/3/2023.) 2. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no HC: 738100 SC 2022/0119946-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023)

Ante o exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (Id n.º 6206873),
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Vitória - ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.